Tribunal: CARF
Processo: 10803.720027/2015-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-07-31

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10803.720027/2015-15
ACÓRDÃO
2101-002.770 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANTÔNIO RAMOS CARDOZO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2011
REAQUISIÇÃO
DA
ESPONTANEIDADE.
EFEITOS
SOBRE
OS
ATOS
PRATICADOS. SÚMULA CARF No 75.
Uma vez decorrido o prazo de sessenta dias sem nenhum ato de ofício que
indique o prosseguimento dos trabalhos de fiscalização, com ciência do
sujeito passivo, está configurada a reaquisição da espontaneidade, a qual
aplica-se retroativamente, alcançando os atos praticados no período em
que estava com sua espontaneidade excluída.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento parcial
ao recurso, para excluir do lançamento os valores declarados nas declarações retificadoras,
vencido o conselheiro Antônio Sávio Nastureles; e, por voto de qualidade, manter a multa
qualificada e reduzida a 100% nos termos da Lei no 14.689/2023, vencidos o conselheiro Wesley
Rocha (relator) e a conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa que cancelavam a multa qualificada.
Designado redator do voto vencedor o conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite. Em primeira
votação, o relator Wesley Rocha votou por dar provimento ao recurso voluntário. O conselheiro
Cleber Ferreira Nunes Leite abriu divergência para dar parcial provimento ao recurso voluntário,
para excluir do lançamento os valores declarados nas declarações retificadoras, tendo sido
seguido pela conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa. O conselheiro Antônio Sávio Nastureles
votou por negar provimento ao Recurso Voluntário. Em segunda votação, o Relator Wesley Rocha
aderiu à divergência aberta em primeira votação, para dar parcial provimento ao recurso
voluntário e excluir do lançamento os valores declarados nas declarações retificadoras.
julgamento realizado na vigência da Lei n.o 14.689/2023.
Sala de Sessões, em 8 de maio de 2024.
Fl. 2525
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.770 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720027/2015-15
2
Assinado Digitalmente
Wesley Rocha – Relator

Assinado Digitalmente
Antônio Sávio Nastureles – Presidente

Assinado Digitalmente
Cléber Ferreira Nunes Leite – Redator Designado

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Cléber Ferreira Nunes Leite,
Wesley Rocha, Ana Carolina da Silva Barbosa, Antônio Sávio Nastureles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por ANTÔNIO RAMOS CARDOZO, contra
o Acórdão de primeira instância, que julgou improcedente a impugnação apresentada pelo
contribuinte.
Foi lavrado Auto de Infração de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF, em
razão de acréscimo patrimonial à descoberto, no valor total de R$ 808.895,69, acrescidos de juros
de mora e multa de ofício, atualizados até a data do lançamento.
Conforme os fatos narrados, apurou-se Demonstrativo de Variação Patrimonial a
descoberto, excesso de aplicações sobre origens, não respaldado por rendimentos tributáveis, não
tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva, conforme
Relatório de Auditoria Fiscal anexo. Consta, ainda, que sobre a diferença de imposto apurada, foi
aplicada a multa qualificada de 150%.
O Processo Administrativo Fiscal foi instaurado, em 19/08/2015, em face de
Antônio Ramos Cardozo (CPF 023.168.038-49), cujo objeto engloba o Imposto de Renda de Pessoa
Física - IRPF, abrangendo, segundo o Termo de Início do Procedimento Fiscal (e-fl. 116), os fatos
geradores compreendidos nos anos-calendário de 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010, exercícios
respectivos de 2006, 2008, 2009, 2010 e 2011.
No Termo de Intimação Fiscal no 1 (e-fl.. 119), o contribuinte foi intimado a
comprovar, em relação aos anos-calendário 2006-2010, os rendimentos tributáveis recebidos,
rendimentos isentos e não tributáveis, rendimentos sujeitos à tributação; a apresentar
instrumentos públicos ou particulares que comprovem as aquisições e alienações de bens móveis
Fl. 2526
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.770 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720027/2015-15
3
e imóveis referentes aos referidos anos-calendário; em relação à ação judicial movida em face da
Prefeitura de São Paulo, a fornecer cópia da petição inicial, sentença e memória de cálculo com a
descrição das rubricas e valores recebidos em 2006, bem como comprovante de pagamento dos
honorários advocatícios; e comprovar os valores efetivamente pagos entre 2006-2010. A resposta
do contribuinte consta na e-fl.. 122, e-fl.. 207, e-fl.. 291 e e-fl.. 482.
No Termo de Intimação Fiscal no 2 (e-fl. 504), o contribuinte foi intimado a
comprovar os pagamentos efetuados a título de “Contribuição à Previdência Privada e FAPI”, nos
anos-calendário de 2008 a 2010, apresentando o contrato celebrado entre as partes; as aplicações
efetuadas junto ao plano “Vida Gerador de Benefício Livre – VGBL”, apresentando os extratos
anuais (anos-calendário 2007-2010); e todos os pagamentos efetuados a Marcus Longo Silva por
ocasião da aquisição do imóvel situado na Rua José Maria Lisboa, 534, do Conjunto das Antilhas. A
resposta do contribuinte consta na e-fl. 507 e e-fl.. 532,
No Termo de Intimação Fiscal no 3 (e-fl. 548), o contribuinte foi intimado a
comprovar a origem dos recursos depositados na conta corrente junto ao Citibank S/A. A resposta
do contribuinte consta na e-fl. 555, e-fl. 561, e-fl. 592.
No Termo de Intimação Fiscal no 4 (e-fl.. 596), o contribuinte foi intimado a
comprovar a origem dos recursos apreendidos na sua residência pela Polícia Federal em
04/08/2011: R$ 814.150,00, US$ 232,846,00, € 3.010,00; esclarecer a ausência de informação na
Declaração de Ajuste Anual – DIRPF; e apresentar os extratos da sua fatura de cartão de crédito e
das suas dependentes (esposa e filha) entre 01/01/2006 e 31/12/1011. A resposta do contribuinte
consta na e-fl.. 599.
No Termo de Intimação Fiscal no 5 (e-fl. 601), o contribuinte foi intimado a
apresentar, relativamente aos anos-calendário de 2007 a 2011, em relação a ele e duas
dependentes, extratos das contas bancárias, das faturas de cartão de crédito, planilhas com
valores mensais relativamente aos recursos e dispêndios com documentação comprobatória e
cópias dos passaportes. A resposta do contribuinte consta na e-fl. 607, e-fl. 624.
No Termo de Constatação de Intimação Fiscal (e-fl. 601), o contribuinte foi
intimado, basicamente, a apresentar os contratos de câmbio que comprovem a aquisição de dólar
e euro; a identificar as partes contratantes deste negócio; e a apresentar extratos de contas
bancárias e de faturas de cartões de crédito. A resposta do contribuinte consta na e-fl. 648.
No Termo de Intimação Fiscal no 6 (e-fl. 766), o contribuinte foi intimado a
comprovar a origem dos recursos financeiros informados nas Declarações de Ajuste Anual
retificadoras dos exercícios de 2008 a 2012. A resposta do contribuinte consta na e-fl.. 771.
No Termo de Intimação Fiscal no 7 (e-fl. 766), o contribuinte foi intimado a, com
relação aos anos-calendário 2006 a 2011, comprovar o pagamento de IPTU e taxas condominiais
relativos a alguns imóveis, bem como, comprovar o pagamento de IPVA de alguns veículos; e
informar gastos efetuados a título de viagens para o exterior. A resposta do contribuinte consta na
e-fl. 786.
Fl. 2527
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.770 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720027/2015-15
4
No Termo de Intimação Fiscal no 8 (e-fl. 985), o contribuinte foi intimado a
apresentar cópia de CTPS de empregadas domésticas; GPS recolhidas e complementar a
documentação solicitada no Termo de Intimação Fiscal no 7. A resposta do contribuinte consta na
e-fl. 989.
No Termo de Intimação Fiscal no 9 (e-fl. 1018), o contribuinte foi intimado a
apresentar Contrato de Trabalho decorrente de prestação de serviços domésticos nos anos de
2006 a 2008. A resposta do contribuinte consta na e-fl. 1021.
No Termo de Intimação Fiscal no 10 (e-fl. 1033), o contribuinte foi intimado a
comprovar a aquisição do lote no 9, quadra 16 do loteamento “Xapada Parque YTU”, Itu/SP;
apresentar cópia do passaporte das suas dependentes. A resposta do contribuinte consta na e-fl.
1182.
No Termo de Intimação Fiscal (e-fl.. 1220), a empresa JAÚ INCORPORAÇÃO SPE
LTDA. foi intimada a apresentar cópias dos comprovantes de pagamentos efetuados pelo
contribuinte em relação a aquisição do apartamento no 132. A resposta da empresa consta na e-fl.
1.223.
No Termo de Intimação Fiscal (e-fl. 1317), o condomínio LINDENBERG
COSMOPOLITAN JARDINS foi intimado a apresentar cópias dos comprovantes de pagamentos
efetuados pelo contribuinte em relação as quotas ordinárias de condomínio. A resposta do
condomínio consta na e-fl. 1.320.
No Termo de Intimação Fiscal (e-fl. 1327), ALITALIA LINEE AEREE ITELIANE SOCIETA
PER AZIONI foi intimada a apresentar cópias dos comprovantes de pagamentos efetuados pelo
contribuinte, a qualquer título, a MARIA DA CONCEIÇÃO JANUÁRIO CARDOZO. A resposta consta
na e-fl. 1.330.
No Termo de Intimação Fiscal no 2 (e-fl. 1354), ALITALIA LINEE AEREE ITELIANE
SOCIETA PER AZIONI foi intimada a apresentar cópias dos comprovantes de pagamentos efetuados
pelo contribuinte, para embarque no voo AZ677, com data de saída do país em 20/09/2008, a
MARIA DA CONCEIÇÃO JANUÁRIO CARDOZO. A resposta consta na e-fl. 1.357.
No Relatório de Auditoria Fiscal (e-fl. 1517), foi reconhecida a infração à legislação
do IRPF, relativa ao ano calendário 2011. Isto pois, foram apreendidos recursos na residência do
contribuinte pela Polícia Federal em 04/08/2011, consistindo em R$ 814.150,00, US$ 232,846,00,
€ 3.010,00, os quais não foram informados nas Declarações de Ajuste Anual, entregues até a
referida data.
Consta no relatório que, nos dias 16/12/2013 e 31/12/2013, o contribuinte incluiu
os referidos valores na Declaração de Bens e Direitos (transmitiu à RFB as DIRPFs retificadoras de
e-fls. 65 a 115, relativas aos exercícios de 2007 a 2012), sendo entregues após o início da ação
fiscal e da deflagração da “Operação Paraíso Fiscal”, a qual deu origem à apreensão dos referidos
valores.
Fl. 2528
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.770 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720027/2015-15
5
O fisco sustenta que a mera informação nas Declarações de Ajuste Anual não
comprova a origem dos valores apreendidos, além do que, o contribuinte não forneceu qualquer
documento hábil de comprovação. Conclui, assim, que a operações de câmbio não foram
realizadas pelas vias oficiais, mas sim através de trocas efetuadas em casas de câmbio, em
quantidades nunca superiores aos limites estabelecidos na legislação (U$ 3.000,00 e R$
10.000,00). Dessa forma, segundo o fisco, foram realizadas ao menos setenta e sete operações de
compra de dólares americanos.
Ademais, alega que houve acréscimo patrimonial a descoberto apurado em abril de
2008 e agosto de 2011, o que justificaria, em relação ao ano-calendário 2011, a incidência de
multa qualificada de 150%, com base na suposta omissão de rendimentos (R$ 1.045.621,84).
O Processo Administrativo Fiscal foi encerrado com o crédito tributário de R$
808.895,69 (e-fl. 1576).
Na impugnação de e-fl. 1582, e seguintes, foi alegado que todos os dez Termos de
Intimação Fiscal foram respondidos; que há um enfoque demasiado na “Operação Paraíso Fiscal”,
misturando-se processos de searas distintas, os quais já foram devidamente tramitados; que não
constatou-se ilegalidade em qualquer dos objetos apreendidos; que o contribuinte juntou os
referidos valores pois possui desconfiança nas instituições bancárias, sobretudo em decorrência
do “Plano Collor”; que os valores apreendidos são fruto de 51 anos de trabalho; que os dólares
foram comprados a partir de dinheiro de herança; que desde 2011, o contribuinte não possui
disponibilidade econômica e financeira em relação a tais valores, uma vez que, até o momento,
estão indisponíveis; que os saques efetivados constituem fluxo contínuo, não conseguindo, o fisco,
comprovar que houve o consumo/despesa de tais valores (até porque, o contribuinte os
armazenou em casa); que o saldo positivo apuado em dezembro no fluxo financeiro deve ser
transportado para o exercício seguinte; que, considerando o atendimento a todas as intimações
do fisco, o contribuinte readquiriu espontaneidade; que as retificações efetuadas, as quais
incluíram os valores em espécie na DIRPF; que a multa qualificada imposta é infundada, uma vez
que o fisco não comprovou a intenção fraudulenta do contribuinte; e requereu, ao fim, a
improcedência da medida fiscal impugnada.
Consta dos autos, informação de ajuizamento de medida cautelar fiscal, tramitando
sob o no 0005513-12.2017.403.6182 perante a 4a Vara de Execuções Fiscais de São Paulo, SP e
tramitando (ou que tramitou) em segredo de justiça.
Nas e-fls. 2.154, e seguintes, consta Acórdão em que julgou improcedente a
impugnação por considerar que devem ser tributados os rendimentos omitidos, uma vez que o
levantamento de acréscimo patrimonial não justificado é forma indireta de apuração de
rendimentos omitidos, posto que à autoridade lançadora cabe somente comprovar a sua
existência que, uma vez ocorrido, a lei permite presumir a omissão de rendimentos; que o
procedimento fiscal não deve considerar o saldo de valores em espécie informado na DIRPF/2011
retificadora na coluna 31/12/2010, como saldo inicial em janeiro de 2011; que a multa qualificada
Fl. 2529
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.770 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720027/2015-15
6
é plenamente cabível no caso porque o fisco só tomou ciência dos valores em decorrência da
apreensão da Polícia Federal e o contribuinte ter entregue declarações retificadoras somente após
a apreensão do numerário; os demais argumentos foram rejeitados.
No Recurso Voluntário (e-fls. 2.179/ 2.261), o recorrente reiterou os argumentos
contidos na Impugnação, em especial que desde 2011, o contribuinte não possui disponibilidade
econômica e financeira em relação a tais valores, uma vez que, até o momento, estão
indisponíveis; que os saques efetivados constituem fluxo contínuo, não conseguindo, o fisco,
comprovar que houve o consumo/despesa de tais valores (até porque, o contribuinte os
armazenou em casa); que o saldo positivo apuado em dezembro no fluxo financeiro deve ser
transportado para o exercício seguinte; que, considerando o atendimento a todas as intimações
do fisco, o contribuinte readquiriu espontaneidade; que as retificações efetuadas, as quais
incluíram os valores em espécie na DIRPF; que a multa qualificada imposta é infundada, uma vez
que o fisco não comprovou a intenção fraudulenta do contribuinte; e requereu, ao fim, a
improcedência da medida fiscal recorrida.
Pede o cancelamento da exigência fiscal.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
deste Colegiado. Assim, passo a analisá-lo.
DA AUTUAÇÃO
Registra-se que é pelo Processo Administrativo Fiscal- PAF que a Fazenda Pública se
utiliza para cobrar legalmente seus créditos, sendo eles de natureza tributária ou não.
A legislação obriga o agente fiscal a realizar o ato administrativo, verificando assim
o fato gerador e o montante devido, determinar a exigência da obrigação tributária e sua matéria
tributável, confeccionar a notificação de lançamento e checar todas essas ocorrências necessárias
para as fiscalizações e procedimento de cobrança, quando da identificação da ocorrência do fato
gerador, sendo legítima a lavratura do auto de infração em conformidade com o art. 142, do CTN e
com o art. 10 do Decreto n.o70.235/72, conforme dispositivos in verbis:
“CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.
"Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
Fl. 2530
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.770 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720027/2015-15
7
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo
devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional".
DECRETO n.o 70.235/72.
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I a qualificação do autuado;
II o local, a data e a hora da lavratura;
III a descrição do fato;
IV a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias; VI a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou
função e o número de matrícula".
Verifica-se dos autos que os procedimentos administrativos foram devidamente
realizados sem mácula ou nulidade, dentro do processo administrativo fiscal (rito processual).
O PAF–Processo Administrativo Fiscal se inicia pelo ato da fiscalização realizada pela
autoridade administrativa (e pela ordem do MPF), que realiza as atividades necessárias para obter
as informações necessárias na constituição do crédito devido, conforme determina o artigo 196,
do CTN, conforme transcrição abaixo:
“Art. 196. A autoridade administrativa que proceder ou presidir a quaisquer
diligências de fiscalização lavrará os termos necessários para que se documente o
início do procedimento, na forma da legislação aplicável, que fixará prazo máximo
para a conclusão daquelas”.
Assim, a autoridade administrativa tem o poder-dever de realizar diligências que
entender devidas para verificar o levantamento de todas as informações necessárias, desde que
permitidas em lei, para a respectiva busca da verdade material sobre os fatos em relação a
obrigação tributária a ser cumprida, podendo examinar mercadorias, livros, arquivos, documentos,
movimentações financeiras, papéis e feitos comerciais ou fiscais dos contribuintes.
Apesar das ações de fiscalização possuírem caráter investigatório e inquisitório,
realizando procedimentos unilaterais, de obediência obrigatória, que não é absoluta, o desfecho
do PAF alberga os princípios da ampla defesa e contraditório, pois existe nele a possibilidade do
contribuinte se manifestar, impugnar, apresentar provas, e contestar todo o apontamento
realizado.
Fl. 2531
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.770 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720027/2015-15
8
O PAF, como em diversos procedimentos, é constituído de fases, e nesse sentido
existe uma espécie de fase não contenciosa. Para melhor explicar é de se transcrever a lição de
Hugo de Brito Machado, do qual explica:
"A determinação do crédito tributário começa com a fase não contenciosa, que é
essencial no lançamento de ofício de qualquer tributo. tem início com o primeiro
ato da autoridade competente para fazer o lançamento, com o objetivo de
constituir o crédito tributário. Tal ato há de ser necessariamente escrito, e deve
ser levado ao conhecimento do sujeito passivo da obrigação tributária
correspondente, posto que só assim pode ser considerado completo. Em outras
palavras: o ato inicial da fase não contenciosa da constituição do crédito tributário
completa-se quando é levado ao conhecimento do sujeito passivo da obrigação
tributária, aquele contra quem o ato é praticado e tem, portanto, interesse em se
manifestar contra ele". MACHADO, Hugo de Brito. Teoria Geral do direito
tributário. Editora Malheiros, São Paulo, 2015, pág 411).
Assim, quando a fiscalização toma ciência da hipótese de incidência ao fato gerador
do tributo tem a obrigação de lançar o crédito fiscal.
DO ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO
O imposto de renda tem como fato gerador a disposição de renda, conforme
dispositivos citados abaixo, em especial no artigos 43 e 44, da Lei, lei no 5.172, de 25 de outubro
de 1966-CTN, e demais legislações, conforme transcrição abaixo:
Lei no 5.172/66
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação
de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
A tributação do acréscimo patrimonial a descoberto encontra amparo nos
dispositivos legais: arts. 1o a 3o, e §§, da Lei no 7.713/1988; arts. 1o e 2o, da Lei no 8.134/1990, in
verbis:
Lei no 7.713/1988:
"Art. 1o Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro
de 1989, por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados
pelo imposto de renda na forma da legislação vigente, com as modificações
introduzidas por esta Lei.
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à
medida em que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Fl. 2532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.770 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720027/2015-15
9
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda
os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.”
Lei no 8.134/1990:
“Art. 1° A partir do exercício financeiro de 1991, os rendimentos e ganhos de
capital percebidos por pessoas físicas residentes ou domiciliadas no Brasil serão
tributados pelo Imposto de Renda na forma da legislação vigente, com as
modificações introduzidas por esta lei.
Art. 2° O Imposto de Renda das pessoas físicas será devido à medida em que os
rendimentos e ganhos de capital forem percebidos, sem prejuízo do ajuste
estabelecido no art. 11.”
O art. 55, XIII, do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no
3.000, de 1999 – RIR/99, aplicado à época dos fatos geradores - assim dispõe:
“Art. 55. São também tributáveis (Lei no 4.506, de 1964, art. 26, Lei no 7.713, de 1988,
art. 3o, § 4o, e Lei no 9.430, de 1996, arts. 24, § 2o, inciso IV, e 70, § 3o, inciso I):
(...)
XIII - as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física, apurado
mensalmente, quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos
tributáveis, não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de
tributação definitiva;”
Assim, o Acréscimo Patrimonial a Descoberto é resultante da diferença positiva
entre as aplicações/dispêndios e os recursos/origens verificado mensalmente. Quando essa
situação é constatada, presume-se que a diferença apurada, até prova em contrário, é resultante
de rendimentos omitidos pelo contribuinte sujeitos à tributação.
Trata-se, portanto, de uma presunção legal, que somente pode ser elidida mediante a
apresentação de documentação hábil e idônea demonstrando que o referido acréscimo patrimonial
encontra-se justificado em rendimentos tributáveis, não tributáveis, tributados exclusivamente na
fonte ou de tributação definitiva, sendo que o ônus probatório é do Contribuinte.
O presente lançamento foi pautado na apuração de acréscimo patrimonial a
descoberto ocorrido nos meses de janeiro a dezembro de 2007, demonstrado nas planilhas de e-
fls. 324 a 337.
Apesar de constar do processo, muitas informações e elaboração de relatórios,
cópia de decisões judiciais e outros documentos sem relevâncias no âmbito tributário, a resolução
da presente lide resume-se no fato da apuração efetiva na demonstração da origem dos recursos,
Fl. 2533
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.770 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720027/2015-15
10
que resultaram na existência do aumento patrimonial a descoberto, cujo crédito tributário exigido
no Auto de Infração.
Compulsando os autos, constata-se na planilha de e-fls. 1049 a 1074, constam os
recursos e dispêndios relativos aos anos calendários de 2006 a 2011. Dentre os anos calendários
examinados, em apenas dois meses (abril de 2008 – -e-fls. 1061 e agosto de 2011 – -e-fls. 1074),
apurou-se saldos negativos nos valores de R$ 15.903,23 e R$ 1.045.621,84 respectivamente.
Quanto ao saldo apurado em agosto de 2008, o Recorrente conseguiu comprovar
que a apuração estava equivocada. Sendo então objeto do lançamento, apenas o valor de R$
1.045.621,84 apurado em agosto de 2011.
Este saldo negativo de R$ 1.045.621,84 ocorreu em função da fiscalização haver
lançado nas referidas planilhas, como dispêndios no referido mês, o valor de R$ 1.187.641,02
retidos pela Polícia Federal.
Nos autos está confirmado que o Recorrente não havia declarado estes valores em
suas Declarações de Ajuste Anuais.
Contudo, em face da reaquisição da sua esponteinedade (por haver transcorrido
mais de 60 dias sem estar sob a ação fiscal – durante o procedimento), e tendo a necessidade de
comprovar por escrito a propriedade dos numerários, foram apresentadas as declarações
retificadoras para incluir os citados valores.
Em relação a questão da “reaquisição” da espontaneidade, de que trata o § 2o do
Artigo 7o do Decreto 70235/1972, é evidente que passados 60 dias do último ato praticado pelo
fisco, sem que haja a comunicação da continuidade do procedimento, o contribuinte readquire a
espontaneidade para eventualmente recolher tributos sem a respectiva multa (art. 138 do CTN),
ou para apresentar declarações, que antes era vedada em face do § primeiro do mesmo artigo do
citado decreto.
Aproveitando-se de descuido da autoridade fiscal, que não expediu o termo escrito
de continuidade dos trabalhos a tempo de evitar a recuperação da espontaneidade, o contribuinte
entregou as declarações de rendimentos, informando no quadro de bens e direitos a
disponibilidade de dinheiro em moeda corrente.
Nesse sentido, observa-se a Súmula CARF n.o 75, in verbis:
Súmula CARF no 75 (Portaria MF no 277, de 07 de junho de 2018)
A recuperação da espontaneidade do sujeito passivo em razão da inoperância da
autoridade fiscal por prazo superior a sessenta dias aplica-se retroativamente,
alcançando os atos por ele praticados no decurso desse prazo.
Nesse sentido, o Acórdão n.o 2401-009.051,
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003, 2004
Fl. 2534
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.770 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720027/2015-15
11
REAQUISIÇÃO DA ESPONTANEIDADE. EFEITOS SOBRE OS ATOS PRATICADOS.
SÚMULA CARF No 75.
Uma vez decorrido o prazo de sessenta dias sem nenhum ato de ofício que
indique o prosseguimento dos trabalhos de fiscalização, com ciência do sujeito
passivo, configura-se a reaquisição da espontaneidade, que se aplica
retroativamente, alcançando os atos praticados no período em que estava com
sua espontaneidade excluída.
(Súmula CARF no 75)
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. LANÇAMENTO DE OFICIO. DISPENSA.
A declaração de ajuste anual da pessoa física constitui confissão de dívida e
instrumento hábil e suficiente para a exigência do crédito tributário.
Improcedente, nessa hipótese, a constituição do crédito tributário pelo
lançamento, com imposição de multa de ofício.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. DINHEIRO EM ESPÉCIE. ENTREGA DA
DECLARAÇÃO INTEMPESTIVA. INEFICÁCIA PROBATÓRIA.
Para fins de justificar acréscimo patrimonial a descoberto, com base em recursos
existentes no início do ano-calendário de apuração, é desprovida de eficácia
probatória a informação de dinheiro em espécie consignada na declaração de
ajuste anual da pessoa física entregue a destempo, após o início do procedimento
fiscal, ainda que recuperada a espontaneidade do sujeito passivo, salvo prova
inconteste da disponibilidade financeira, produzida pelo interessado”.
Compulsando os presentes autos, verifica-se a comprovação de que o Recorrente
tendo readquirido a sua espontaneidade, apresentou as declarações retificadoras, onde estão
inseridos os valores que foram apreendidos, e que em suma constitui o objeto da autuação.
Nestas declarações retificadoras, foram declarados que em 31/12/2006, detinha os
valores em dólares, em Euros e a quantia em reais de R$ 630.000,00.
Para justificar a existência e a origem destes valores inicialmente não declarados, o
Recorrente apresenta: a) planilhas de sobras líquidas em suas declarações desde o ano de 2007 a
2011 (fls. 773 a 775) que importaram no valor de R$ 587.893,52; b) planilhas que reforça o seu
argumento, elaborada pela Corregedoria da Receita Federal (fls. 775), no mesmo período no valor
de R$ 887.638,73; c) planilha de saques bancários (fls. 776), relativo ao período de 2005 a 2011 na
importância acumulada de R$ 694.984,11.
Estes valores, no meu entender dariam suporte para a comprovação dos valores
declarados nas retificadoras, pois estes valores superam os valores incluídos relativos à quantia
retida, e incluídos como dispêndios na apuração do APD, em agosto de 2011.
Por sua vez, a fiscalização não acatou (fls. 1530) os argumentos demonstrados nas
planilhas, pelo seguinte motivo: “caberia ao Contribuinte comprovar que os recursos oriundos
destes saques não foram consumidos, ou seja, que permaneceram em seu poder ao final do
Fl. 2535
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.770 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720027/2015-15
12
período de apuração, ônus do qual não se desincumbiu”. Contudo, entendo que essa exigência
seria exibir uma prova negativa, algo quase impossível, não sendo crível produzir a prova de forma
“tão simples”, como indica a autoridade lançadora frente aos fatos narrados.
Por outro lado, como se trata de produção probatória da existência de dinheiro em
espécie, em determinada data, o que demanda, a princípio, a apresentação do próprio numerário,
tem-se entendido pela transferência do ônus probatório ao Fisco, ou seja, que caberia à
administração tributária demonstrar a falta de lastro financeiro do declarante para desfrutar do
dinheiro em mãos ao final do ano-base.
Para melhor avaliação, transcrevo abaixo a jurisprudência da 2a Turma da Câmara
Superior de Recursos Fiscais:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. DINHEIRO EM
ESPÉCIE.
Devem ser aceitos como origem de recursos aptos a justificar acréscimos
patrimoniais os valores informados a título de dinheiro em espécie, em
declarações de ajuste anual entregues tempestivamente, salvo prova inconteste
em contrário, produzida pela autoridade lançadora.
(2a Turma da CSRF, Acórdão no 9202-007.224, de 26/09/2018, relator conselheiro
Pedro Paulo Pereira Barbosa).
As declarações não foram entregues tempestivamente, mas sim depois de alguns
anos do prazo da lei, após a ciência do início do procedimento fiscal. Por isso, não
se mostra relevante que a regularização da situação fiscal ocorreu no período em
que havia readquirido a espontaneidade, haja vista a reduzida força axiológica
como prova, alicerçada que está apenas na declaração unilateral da parte
interessada, sabendo da apuração de omissão de rendimentos pela fiscalização.
Para possibilitar a eficácia probatória, imprescindível o interessado demonstrar
cabalmente a existência de lastro financeiro suficiente para a posse de moeda
nacional no dia 31/12/2002, com base nos rendimentos declarados, o que não foi
feito. Em outras palavras, considerando as circunstâncias do caso concreto,
entendo inaplicável a inversão do ônus probatório.
Por essas razões, mantida a infração de acréscimo patrimonial a descoberto, no
mês de dezembro/2003”.
No caso concreto, se a fiscalização não trouxe aos autos provas de que estes valores
foram consumidos, juntando os respectivos documentos, entendo que cabe haver margem para
aceitação dos referidos valores como recursos.
Pelos mesmos motivos, não se aceita a alegação de que os valores relativos às
sobras líquidas anuais não teriam contemplados gastos pessoais e do grupo familiar (e-fls. 1.528)
“O cálculo das sobras liquidas feito pelo sujeito passivo baseia-se nos valores informados nas
Fl. 2536
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.770 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720027/2015-15
13
DIRPFs e não considera outros gastos efetivos do contribuinte e de seu grupo familiar, os quais não
são informados nas mencionadas declarações”. É de se perguntar? Quais seriam estes outros
gastos? Creio que a fiscalização teria meios para identificá-los e trazer ao processo os respectivos
comprovantes. Mas analisando detidamente o processo não consegui encontrá-los.
Por final, consta do processo que a apreensão dos valores ocorreu em 04/08/2011.
O artigo 43 do CTN preconiza que o Imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem
como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica.
No presente caso, os valores que utilizados como dispêndios na planilha de APD no
mês de agosto de 2011, na realidade não há como caracterizá-lo como disponível econômico ou
juridicamente ao Recorrente. Estes valores foram apreendidos, e, portanto, não estavam
disponíveis.
Portanto, no meu conceito, não há como considerá-los como dispêndios na citada
tabela, de sorte que com a exclusão dos citados valores desaparecem o Aumento Patrimonial a
Descoberto, por consequência a exoneração do crédito tributário lançado.
Além deste ponto, entendo que a elaboração da citada tabela padece de outras
irregularidades que passo a mencionar.
O primeiro, em relação ao lançamento como dispêndio dos valores em reais. No
meu entender jamais poderia ser considerado como dispêndios os valores em reais. O correto no
caso seria um lançamento como omissão de rendimentos.
Por óbvio que reais não são comprados, portanto, não é um dispêndio. O que
poderia ser um dispêndio seria algum bem eventualmente comprado com os reais.
Outro ponto que merece atenção é a ausência do aproveitamento dos saldos
disponíveis no final de cada ano, que deveriam ser transportados para o início do exercício
seguinte.
A planilha detalha que as somas desses saldos não aproveitados conforme
mencionados, somam a quantia de R$ 828.424,53 no período de 2003 a 2011.
Se restringirmos o período para 2006 a 2011, estes valores somam a importância de
R$ 357.870,53.
Desta maneira, por todos os pontos aqui mencionados, entendo primeiramente que
o Recorrente comprovou a origem dos valores atribuídos como dispêndios na planilha de APD no
mês de agosto de 2011. Em segundo lugar, mesmo que não tivesse comprovado, as citadas
planilhas estão com erros, afetando a base de cálculo, que caso fossem corrigidas, também não
seriam constadas diferenças que pudessem ensejar a exigência do crédito tributário em questão.
Na busca da verdade material, princípio este vinculado ao processo administrativo
fiscal, forma o julgador seu convencimento, por vezes, não a partir de uma prova única, conclusiva
Fl. 2537
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.770 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720027/2015-15
14
por si só, mas de um conjunto de elementos que, se isoladamente nada atestam, agrupados têm o
condão de estabelecer a evidência de uma dada situação de fato.
Outro ponto, que traz uma caraterização subjetiva ao recorrente, seria a alegação
da fiscalização sobre o perfil econômico-financeiro do Recorrente como elemento de imputação
de responsabilidades e multas, uma vez que alega que o contribuinte “jamais” poderia ter
guardado dinheiro em sua residência. Compreendo que esse tipo de conclusão não comporta
análise para convencimento da autoridade julgadora. Apesar da função que ocupou o recorrente,
conhecedor das normas tributárias, vejo que não seria elemento suficiente para reforçar a
acusação fiscal, ao menos ao caso concreto, com intuito de convencer na aplicação de penalidades
e multas qualificadoras, já que as respectivas conclusões subjetivas e amplas, partem da premissa
de qualificação “maléfica ou benéfica” da capacidade contributiva do contribuinte. Compreendo
que o presente processo, salvo melhor juízo, não seria ambiente para avalições da capacidade
econômica do contribuinte que resultam na análise além das normas tributárias, utilizadas para
imputar penalidades ou graduar multas aplicadas (compreendendo e respeitando integralmente a
análise feita pela autoridade lançadora). Porém, a observação do princípio constitucional ao
tratamento igual de contribuintes deve prevalecer.
Por estas razões dou provimento ao Recurso Voluntário para exonerar os valores
lançados pelo Auto de Infração constante do presente processo.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso apresentado para no
mérito DAR-LHE PROVIMENTO, realizando a manutenção da decisão de primeira instância.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Cléber Ferreira Nunes Leite – Redator Designado
Discordo do eminente Relator quando à questão de que o recorrente comprovou a
origem dos valores atribuídos como dispêndios na planilha de APD no mês de agosto de 2011 .
No entanto, entendo que, tendo o contribuinte retificado as DIRPF em período em
que a espontaneidade lhe foi devolvida, os atos por ele praticados no decurso desse prazo devem
ser considerados.
Fl. 2538
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.770 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720027/2015-15
15
A ciência do início do procedimento fiscal se deu no dia 04/08/2011, quando foi
recepcionado o Termo de Início de Ação Fiscal (fls. 116/118).
Na sequência do feito, o primeiro ato escrito da autoridade fiscal se refere ao
Termo de Ciência e de Continuação de Procedimento Fiscal no 140, de 09/10/2013, enviado via
postal, com recebimento pelo contribuinte no dia 11/10/2013 (fls. 747/756).
No dia 16/12/2013, o contribuinte transmitiu via Internet as suas declarações de
ajuste anual referentes aos exercícios de 2008 a 2013, anos-calendário de 2007 a 2012 (fls.
65/115).
O início do procedimento fiscal exclui a espontaneidade do sujeito passivo em
relação às matérias mencionadas no ato administrativo que lhe dá ciência da atividade fiscal.
Porém, o sujeito passivo pode readquirir a espontaneidade, na hipótese de inoperância da
autoridade responsável pela fiscalização, quando deixa de comunicar, por escrito, o
prosseguimento dos trabalhos ao sujeito passivo.
O Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, descreve o início e o prosseguimento
do procedimento fiscal:
Art. 33. O procedimento fiscal tem início com (Decreto no 70.235, de 1972, art.
7o): I - o primeiro ato de ofício, por escrito, praticado por servidor competente,
cientificado o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
(...)
§ 1o O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em
relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação, a dos demais
envolvidos nas infrações verificadas.
§ 2o O ato que determinar o início do procedimento fiscal exclui a espontaneidade
do sujeito passivo em relação ao tributo, ao período e à matéria nele
expressamente inseridos.
§ 3o Para os efeitos do disposto nos §§ 1o e 2o, os atos referidos nos incisos I, II e
III do caput valerão pelo prazo de sessenta dias, prorrogável, sucessivamente, por
igual período contado a partir do término, com qualquer outro ato escrito que
indique o prosseguimento dos trabalhos, desde que lavrado e cientificado ao
sujeito passivo dentro do prazo anterior.
No intervalo entre a ciência do Termo de Início da Ação Fiscal, em 08/05/2006, e do
Termo de Ciência e de Continuação de Procedimento Fiscal, no dia 25/07/2006, o lapso de tempo
ultrapassou o prazo máximo de 60 dias, sem qualquer outro ato escrito da autoridade fiscal,
recuperando a espontaneidade o contribuinte.
A respeito da reaquisição da espontaneidade, assim se posicionou o acórdão de
primeira instância (fls. 2154/2171).
Das declarações retificadoras apresentadas em 16/12/2013.
Fl. 2539
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.770 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720027/2015-15
16
O impugnante readquiriu a espontaneidade em 13/12/2013, nos termos do § 2o
do art. 7o do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, pois recebeu o Termo de
Ciência de Prosseguimento da Ação Fiscal, lavrado em 09/10/2013 (fl. 755), em
11/10/2013 (AR de fl. 756). Apresentou as DIRPFs retificadoras relativas aos anos-
calendário de 2007 a 2011 (fls. 65 a 115) recebendo, pessoalmente, o novo Termo
de Ciência de Prosseguimento da Ação Fiscal, lavrado em 26/10/2013 (fl. 757).
Como relatado pelos fiscais autuantes, as DIRPFs, anos-calendário 2007, 2008,
2009, 2010 e 2011 retificadoras que foram entregues em 16/12/2013, data na
qual o contribuinte possuía espontaneidade, destinaram-se, somente, a incluir na
declaração de bens valores que justificassem a posse em agosto de 2011 dos
valores apreendidos na casa do impugnante, considerados como
aplicações/dispêndios no fluxo financeiro, resultando na apuração do acréscimo
patrimonial ora contestado.
O impugnante questiona a não consideração das declarações retificadoras
entregues, argumentando que a fiscalização não considerou como saldo inicial,
em janeiro de 2011, na elaboração do fluxo financeiro, os valores em espécie
informados na DIRPF/2011 retificadora em 31/12/2010, R$ 785.000,00 e R$
263.956,00 em moedas nacionais e estrangeiras respectivamente.
Correto o procedimento fiscal de não considerar o saldo de valores em espécie
informado na DIRPF/2011 retificadora na coluna 31/12/2010, como saldo inicial
em janeiro de 2011. A passagem de recursos de um exercício financeiro para
outro só é admitida na hipótese de haver provas da efetiva disponibilidade do
quantum requerido, ou seja, prova contrária de que a renda não foi consumida
dentro do próprio ano, prova que cabe ao contribuinte como já abordado.
O registro isolado do saldo em espécie na Declaração de Ajuste Anual não atesta a
materialidade de um fato econômico com repercussão tributária.
A legislação tributária não impede o transporte dos recursos declarados no
anocalendário anterior para o seguinte, desde que tais recursos sejam
devidamente comprovados mediante documentação hábil e idônea. A questão é
que havendo prova de que o contribuinte permanecia com o recurso na virada do
ano, tal montante poderá ser utilizado no ano-calendário seguinte, mas
exclusivamente nos casos em que há comprovação.
Portanto, para que se aceite a disponibilidade alegada seria indispensável que o
contribuinte apresentasse elementos de prova aptos a justificar ou dar
verossimilhança à assertiva de que teria em seu poder esses valores em espécie
de moeda nacional e estrangeira, o que não foi feito, pois como já abordado a
planilha de sobras líquidas é inconsistente para comprovar a origem e existência
dos valores informados nas DIRPFs retificadoras.
Correta, portanto, a não inclusão como saldo inicial em janeiro de 2011 dos
valores de R$ 785.000,00 e R$ 263.956,00 em moedas nacionais e estrangeiras
Fl. 2540
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.770 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720027/2015-15
17
informada na DIRPF/2011 retificadora, e a conversão das moedas estrangeiras
feita pelos fiscais autuantes pela taxa da data de apreensão das moedas.
Em relação aos dólares, destaca-se ainda que, apesar do impugnante alegar que
compra dólares desde a década de 80, não apresentou sequer um contrato de
compra de dólares e que não restou comprovado que os euros apreendidos em
agosto de 2011, são oriundos dos contratos de maio de 2007 e setembro de 2008,
pela razão de que saldos de moedas em espécie não se transferem sem provas
para o ano-calendário subsequente.
(...)
A outra hipótese de vinculação de decisões administrativas, é a aprovação de
súmula do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) por ato do Ministro
de Estado da Fazenda, nos termos do art. 75 da Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015.
No presente caso, apenas duas súmulas citadas pelo impugnante são vinculantes
para o julgamento administrativo:
Súmula CARF no 25 (Portaria MF no 383, de 12 de julho de 2010).
A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza
a qualificação da multa de ofício, sendo necessária à comprovação de uma das
hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64.
Súmula CARF no 75 (Portaria MF no 277, de 07 de junho de 2018).
A recuperação da espontaneidade do sujeito passivo em razão da inoperância da
autoridade fiscal por prazo superior a sessenta dias aplica-se retroativamente,
alcançando os atos por ele praticados no decurso desse prazo.
Contudo, tais Súmulas não encontram aplicação no julgamento em tela. A Súmula
CARF no 25 porque, como já exposto, a qualificação da multa de ofício foi
sustentada pela comprovação pelos fiscais autuantes da ocorrência da hipótese
prevista no art. 71 da Lei no 4.502, de 1964 e a Súmula CARF no 75, porque se
refere a retroatividade da reaquisição da espontaneidade no decurso do prazo de
sessenta dias e o contribuinte não praticou nenhum ato neste período a ser
alcançado pela reaquisição de espontaneidade em 13/12/2013.
No entanto, a reaquisição da espontaneidade traz de volta a oportunidade de
retificar declarações e, conforme o enunciado sumulado no 75 deste Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, a inoperância da autoridade fiscal, com relação ao sujeito passivo, por prazo
superior a sessenta dias aplica-se retroativamente, alcançando os atos praticados no período em
que estava com sua espontaneidade excluída:
Súmula CARF no 75: A recuperação da espontaneidade do sujeito passivo em
razão da inoperância da autoridade fiscal prazo superior a sessenta dias aplica-se
retroativamente, alcançando os atos por ele praticados no decurso desse prazo.
Fl. 2541
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.770 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720027/2015-15
18
O contribuinte teve ciência do início do procedimento fiscal no dia 04/08/2011,
Retificou as DIRPF no ano calendário de 2007 a 2012, em 16/12/2013, sendo o auto lançado
somente em 20/08/2015.
O contribuinte informou na DIRPF de 2011 a posse de moeda nacional em espécie
no valor de R$ 785.000,00 e em moedas estrangeiras o total de R$ 260.621,84, total geral em R$
1.045.621,84.
Foram constatados em posse do contribuinte o valor de R$ 814.150,00 e R$
260.621,84 em moeda estrangeira. Total de R$ 1.074.771,84. A diferença entre o valor encontrado
e o declarado foi de R$ 29.150,00.
Logo, os efeitos retroativos da recuperação da espontaneidade afetam o montante
original da omissão de rendimentos tendo em vista a variação patrimonial a descoberto, ou seja,
excesso de aplicações sobre origens, não respaldado por rendimentos tributáveis, não tributáveis,
tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação, que representam a importância de R$
1.019.806,00 do fluxo financeiro.
Portanto, é cabível então, a seguinte retificação no lançamento, relativamente ao
ano-calendário de 2011:
INFRAÇÃO: ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO
FATO GERADOR

VALOR APURADO

MULTA
31/12/2011

R$ 29.120,00

150%
CONCLUSÃO
Do exposto, voto por dar PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, para excluir do
lançamento os valores declarados nas declarações retificadoras.

(documento assinado digitalmente)
Cléber Ferreira Nunes Leite – Redator Designado

Fl. 2542
DF CARF MF
Original